Tribunal: TJES
Processo: 5001013-54.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001013-54.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSIDADE NORTE DO PARANA(UNOPAR) e outros
RECORRIDO: JAIRIANE LUCIA DOS SANTOS FREITAS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001013-54.2023.8.08.0030

RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RECORRIDO: JAIRIANE LUCIA DOS SANTOS FREITAS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. ACORDO PAGO. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO DE FORMA EXORBITANTE. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JAIRIANE LUCIA DOS SANTOS FREITAS
em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
aduzindo a requerente que possuía valores em aberto junto à requerida, no total de R$ 1.370,00 (um mil, trezentos e setenta reais), formalizando acordo de pagamento em 28/09/2021. Informa que permanece recebendo cobranças, seu nome foi negativado e está impedida de regularizar sua matrícula. Busca, assim, seja reconhecido o pagamento efetivado, a retirada de seu nome do SPC/SERASA, além de danos morais.

Em contestação (ID 7009087), a requerida informa que o valor pago pela autora acabou sendo cancelado, tendo em vista que o acordo não foi implementado.

A sentença (ID 7009097) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, RATIFICO A LIMINAR DO ID n 21524478, elevando o valor da multa diária para R$ 1.000,00 (Um Mil reais), a partir de hoje, diante da informação de que a requerida não permitiu matrícula da autora, por conta da dívida debatida neste processo.

No mais, DECLARO A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DÉBITO DA PARTE AUTORA COM A REQUERIDA, ANTERIORES A 28/09/2021 E OBJETO DA PRESENTE DEMANDA.

CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7009117), relatando que a cobrança e a inscrição são legítimas, visto que a autora usufruiu dos serviços ofertados e não cumpriu com sua obrigação, isto é, não realizou o pagamento das parcelas. Requer, ainda, a redução do valor a título de danos morais.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 7009126).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso em relação à falha na prestação dos serviços, considerando que a autora efetuou o pagamento dos valores em aberto, conforme boleto emitido pela própria recorrente em ID 7009064 - Pág. 35, devidamente pago na data de vencimento (ID 7009063 - Pág. 1). Não há nenhum motivo para se acolher a tese de que o acordo não foi “implementado”, considerando inexistir qualquer justificativa para tanto.

Além de ser cobrada indevidamente, constato que o nome da requerente foi negativado em cadastro de proteção ao crédito (ID 7009064 - Pág. 53), o que, por si só, gera dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. 2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Sendo assim, entendo que o montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante é exorbitante (R$ 15.000,00), incorrendo em enriquecimento sem causa da consumidora, prática vedada pelo artigo 884 do Código Civil.

Isto posto, entendo por reduzir o
quantum
indenizatório para o patamar de R$6.000,00 (seis mil reais), que atende aos danos suportados pela recorrida e ao caráter punitivo atrelado à prestadora de serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
unicamente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais). No mais, permanece a r. sentença na forma como prolatada. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)